Tribunal: TJSP
Processo: 1008410-60.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA – data do arbitramento – pretensão acolhida em 1o grau – apelante que não sucumbiu quanto a isso – recurso não conhecido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – má condição climática no aeroporto de Congonhas que ocasionou o cancelamento

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA – data do arbitramento – pretensão acolhida em 1o grau – apelante que não sucumbiu quanto a isso – recurso não conhecido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – má condição climática no aeroporto de Congonhas que ocasionou o cancelamento do voo no trecho entre Londrina e São Paulo – apelante que forneceu ônibus para realização do trajeto – viagem de aproximadamente 500 km, com duração de cerca de oito horas – apelante que ofereceu ajuda para alimentação, mas somente após a chegada ao aeroporto de Guarulhos e não no longo trajeto terrestre – atraso de mais de onze horas até a chegada ao destino (Maceió) – falha na prestação do serviço.

DANO MORAL – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço – dano moral ocorrente – indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

JUROS DE MORA – incidência a partir da citação, com contagem de forma simples – artigo 405 do Código Civil.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008410-60.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada CHIARA DRUMOND PENACHIN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008410-60.2019.8.26.0003 - Voto 25025
2
VOTO No: 25025
APEL. No: 1008410-60.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ : GUSTAVO SANTINI TEODORO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : CHIARA DRUMOND PENACHIN
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL QUANTO AO
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO
MONETÁRIA data do arbitramento pretensão acolhida em 1o
grau apelante que não sucumbiu quanto a isso recurso não
conhecido.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

CANCELAMENTO DE VOO
má condição climática no
aeroporto de Congonhas que ocasionou o cancelamento do voo no
trecho entre Londrina e São Paulo apelante que forneceu ônibus
para realização do trajeto viagem de aproximadamente 500 km,
com duração de cerca de oito horas apelante que ofereceu ajuda
para alimentação, mas somente após a chegada ao aeroporto de
Guarulhos e não no longo trajeto terrestre atraso de mais de onze
horas até a chegada ao destino (Maceió) falha na prestação do
serviço.
DANO MORAL responsabilidade da apelante evidenciada pelo
deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço dano
moral ocorrente indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe
a indenização na hipótese.
JUROS DE MORA
incidência a partir da citação, com
contagem de forma simples artigo 405 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008410-60.2019.8.26.0003 - Voto 25025
3
Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais
ofertada pela autora Chiara Drumond Penachin contra a ré GOL Linhas Aéreas S/A.
A autora alegou que adquiriu passagens aéreas da ré no trecho entre Londrina/PR e
Maceió/AL, com escala em São Paulo/SP no aeroporto de Congonhas. A saída de
Londrina estava programada para as 08:20 horas do dia 26/01/2019 e a chegada a São
Paulo estava prevista para as 09:30 horas. Daí, partiria às 14:10 horas e chegaria a
Maceió às 16:05 horas. No momento do embarque, em Londrina, foi informada de
que o voo sofreria atraso de três horas. Após mais de três horas, foi informada de que
o voo foi cancelado. A ré forneceu ônibus até o aeroporto de Guarulhos/SP distante
560 quilômetros. A viagem durou aproximadamente oito horas. O ônibus estava
lotado. Conseguiu lugar próximo ao banheiro que apresentava mau cheiro, além do
barulho na parte traseira do veículo. Fizeram uma parada de vinte minutos para
almoço às 14:50 horas. A ré não forneceu qualquer assistência material. Chegou em
Guarulhos às 20:00 horas. Teve que aguardar quatro horas até o embarque no voo
para Maceió. O voo atrasou pouco mais de uma hora a saída prevista para as 22:55
horas ocorreu às 00:07 horas. Chegou ao destino às 02:45 horas do dia 27/01/2019
atraso de mais de onze horas em relação ao originalmente contratado. Pediu a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
52,94 e morais no valor de R$ 15.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 209/215) para
o fim de ser a ré condenada no pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 15.000,00, com correção monetária da data da sentença e com juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação. O pedido de indenização por dano material foi
rechaçado. Em razão da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 217/243). Alegou que restou
cabalmente demonstrado no presente caso que o cancelamento do voo se deu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008410-60.2019.8.26.0003 - Voto 25025
4
razões de força maior, qual seja, o mau tempo e fortes chuvas em Congonhas, evento
este imprevisível que impossibilitou a regular operação do transporte aéreo. Os
documentos apresentados são suficientes para demonstrar que houve diminuição da
operação no aeroporto de Congonhas em razão do forte mau tempo, originando um
verdadeiro efeito cascata de atrasos e cancelamentos. Por isso, não teve autorização
para decolar para o aeroporto de São Paulo. Reacomodou a apelada em ônibus leito
para transporte até São Paulo, local onde embarcaria em voo com destino a Maceió.
Não ficou comprovado nos autos que o assento em que a apelada foi acomodada
apresentava mau cheiro ou barulho. Sustentou que o atraso e, consequentemente, a
mudança no itinerário previamente contratado, foi ocasionado em razão das
condições climáticas que
acabaram
por
ocasionar, momentaneamente, a
impossibilidade de aterrissagem no aeroporto de São Paulo. Trata-se de caso
fortuito/força maior, excludente de responsabilidade. Prestou assistência à apelada,
disponibilizando transporte terrestre e alimentação. Não houve prova do dano moral.
O valor arbitrado a título de indenização por dano moral merece redução para o fim
de se evitar o enriquecimento ilícito da apelada. Alegou que a correção monetária e
os juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização devem ter como termo
inicial a data da sentença. Pelo que expôs, pediu a reforma integral da sentença ou,
alternativamente, a redução do valor da indenização.
Em sua resposta (fls. 263/279), a apelada basicamente pediu
que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, por primeiro, não se conhece da parte do
recurso na qual a apelante pede que a correção monetária incidente sobre a
indenização por dano moral seja contada da data do arbitramento. Como já relatado,
houve estipulação na r. sentença de que a correção monetária fosse computada
justamente dessa forma. Consequentemente, falta interesse recursal à apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008410-60.2019.8.26.0003 - Voto 25025
5
porque não sucumbiu quanto ao ponto.
Quanto ao remanescente, o recurso não comporta provimento.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é
objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida
nas hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Diga-se que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade
se equipara ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado
e que não se liga à atividade do prestador de serviço.
Não se olvida que os documentos colacionados a fls. 46/49 dos
autos permitiam verificar a alegada má condição climática do aeroporto de
Congonhas, em São Paulo, no dia 26/01/2019. Não obstante, a apelada também
trouxe aos autos documentos para comprovar que foram realizados pousos e
decolagens no referido aeroporto naquela data (fls. 182/185).
Ainda que a apelante não possa ser responsabilizada pelo
cancelamento do voo, há de se reconhecer que não foi prestada a devida assistência à
apelada. Em verdade, os danos morais decorreram das situações a que foi submetida
a apelada em razão dos transtornos relatados na inicial.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “o atraso de
onze horas veio acompanhado de uma série de outros transtornos. A decolagem de
Londrina para São Paulo, que inicialmente constava com atraso de três horas,
acabou cancelada. A ré então substituiu o voo por transporte de ônibus entre
Londrina e aeroporto de Guarulhos, numa distância de 560 km. Sem dúvida, não era
a alternativa preferencial, para quem contratou transporte aéreo. A autora foi
acomodada perto do banheiro do ônibus, que apresentava mau cheiro e barulho. A
viagem de ônibus durou oito horas e houve apenas uma parada de vinte minutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008410-60.2019.8.26.0003 - Voto 25025
6
para um 'almoço' rápido. Após chegar em Guarulhos, a espera foi de mais quatro
horas, tendo a decolagem, que estava prevista para as 22:55, ocorrido apenas uma
hora e doze minutos depois. Sem dúvida, foram aborrecimentos de considerável
gravidade, que geraram consternação que não pode ser considerada mera
consequência de inadimplemento contratual, a ser suportada, sem nenhuma
indenização, pelo contratante que não deu causa ao problema” (fls. 210/211).
No mais, ao contrário do alegado, o ônibus fornecido não era
leito (fotografias de fls. 30/31).
Cediço que é mais desconfortável a viagem em lugar próximo
ao banheiro do ônibus parte do veículo que não raro é malcheirosa e que sacoleja
mais, por se encontrar perto do eixo traseiro. Ainda, o barulho na parte traseira do
ônibus é maior, pela proximidade com o motor.
Cumpre anotar que no recurso a apelante questionou tais
percalços adicionais ditos ocorridos pela apelada. Contudo, eles se tornaram
incontroversos, porque quando da contestação, não foram expressamente
enfrentados.
A viagem de Londrina a São Paulo que pela via aérea duraria
pouco mais de uma hora, durou cerca de oito horas. Houve somente uma parada de
vinte minutos para almoço.
Ademais, a apelante somente forneceu alimentação à apelada
no aeroporto de Guarulhos, às 21:00 horas (fls. 58). A apelada teve que aguardar
mais quatro horas para o embarque para Maceió. Referido voo também atrasou
pouco mais de uma hora. A chegada ao destino ocorreu com atraso de onze horas em
relação ao originalmente contratado.
A hipótese é de falha na prestação do serviço por parte da
apelante, o que faz surgir dano de ordem moral, não pairando quaisquer dúvidas
sobre o nexo de causalidade entre a conduta e os danos experimentados pela apelada.
Cabia à apelante prestar de forma segura, eficiente e adequada
o serviço contratado e atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua
atividade, evitando assim, todo o transtorno sofrido pela apelada.
Tais circunstâncias caracterizaram o deficiente cumprimento
do contrato de transporte pela apelante. Da referida conduta, advieram danos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008410-60.2019.8.26.0003 - Voto 25025
7
ordem moral à apelada.
Não há dúvidas de que as expectativas da apelada foram
frustradas, sobretudo porque os serviços da apelante não foram prestados de forma
adequada.
Diante de todos os percalços experimentados pela apelada
(cancelamento do voo, parte do trajeto em ônibus de forma desconfortável, ajuda
insuficiente de alimentação e atraso em relação ao horário inicialmente previsto), é
inequívoca a ocorrência do dano moral indenizável. Tais transtornos devem ser
entendidos como sendo sérios, extrapolando os limites do mero aborrecimento,
bastando que se coloque no lugar da vítima para entender a angústia por que passou.
Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar
o desconforto moral passível de indenização.
Presentes o dano moral e a responsabilidade da apelante, passa-
se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos
trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório,
o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. No caso dos autos, além da
reprovável conduta da apelante, que acabou por frustrar as naturais expectativas do
contrato de transporte em razão do cancelamento do voo impingido à apelada, houve
ainda a substituição do voo por transporte de ônibus, com duração de cerca de oito
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008410-60.2019.8.26.0003 - Voto 25025
8
horas. Não houve assistência material durante o trajeto, apenas após a chegada ao
aeroporto de Guarulhos. O voo para Maceió atrasou ainda mais uma hora. No total,
houve atraso de onze horas em relação ao originalmente contratado. Tais
circunstâncias justificam a manutenção do valor arbitrado.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela
no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns,
mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados
na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
A apelante pleiteou que o termo inicial de incidência dos juros
de mora da indenização por dano moral se desse a partir da data do arbitramento.
Sem razão.
Os juros incidentes sobre a indenização no importe de 1% ao
mês, de forma simples, são contados a partir da citação, por conta do que dispõe o
artigo 405 do Código Civil. A contagem se dá desde a citação porque a relação
existente entre as partes é contratual.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 15 % do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada
para remunerar o advogado da apelada, considerado que o trabalho adicional em grau
de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso, quanto à
parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator